Tribunal: TJES
Processo: 5001771-70.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-70.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: ROBSON BERNABE DE ABREU e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001771-70.2023.8.08.0050

RECTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECDO
S
.: ROBSON BERNABE DE ABREU
e CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO DE ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE VOO.

MOTIVO NÃO COMPROVADO.
DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6845620. Contrarrazões Id. 6845623, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id. 6845620), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 8307077 e seguintes). Não conheço do tópico “DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, por ausência de dialeticidade recursal, pois não houve condenação em multa e de emissão de passagens, tendo a ré sido condenada em danos materiais referentes às passagens, razão pela qual acolho parcialmente a preliminar de não conhecimento arguida pelos recorridos. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do julgamento de mérito presente.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(id. 6845617)
, em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar a ré na restituição aos autores das quantias de R$ 3.730,65 (três mil, setecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), relativa a aquisição das 2 (duas) passagens aéreas da “Promo 123 – Voos para Lisboa”, e de R$ 1.356,44 (mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), relativa as passagens adquiridas junto à empresa GOL, ambas com correção monetária a partir da data de desembolso e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local, e; b) pagar a cada um dos autores a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que os autores solicitaram a compra de 02 passagens com destino para Portugal, mas em 17/06/2022 receberam um e-mail solicitando dados necessários à emissão das passagens aéreas adquiridas, o que foi preenchido. Em 10/08/2022 reservaram passagens com a Gol para São Paulo, a fim de viabilizar a viagem internacional. Próximo à viagem, o autor buscou informações, tendo recebido um e-mail da ré de que ele não havia preenchido um formulário supostamente enviado por eles em 29/11/2022, com o objetivo de complementar os dados dos Autores, motivo pelo qual as passagens para Portugal foram canceladas pela Ré. Todavia, o autor nega ter recebido essa mensagem. Após, a ré prosseguiu com o cancelamento, tendo afirmado que a parte autora faria jus à opção “Voucher em Dobro 123”, no entanto, o voucher não foi concedido em dobro como prometido. Assim, requereu danos materiais no valor de materiais, no valor de R$ 8.817,74, sendo R$ 7.461,30, correspondente ao voucher em dobro ofertado pela Ré e optado pelos Autores e, subsidiariamente, a condenação à disponibilização do voucher em dobro; e R$ 1.356,44 pelo prejuízo suportado pelos Autores em razão da aquisição de passagens junto à GOL para viabilizar o embarque nos voos internacionais a serem adquiridos pela Ré. Também requereu danos morais.

Em suma, a sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais referentes às passagens com destino para Portugal e às passagens da Gol com destino para São Paulo a fim de viabilizar a viagem internacional, além de danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, eis que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
os
autor
es
, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou
condenação em danos materiais
, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente
se os fatos narrados ensejam danos morais bem como
quanto ao
quantum
indenizatório fixado em sentença.

No caso dos autos, os autores adquiriram passagens para Portugal, mas que foram canceladas, pois a ré alegou que os recorridos não preencheram os formulários enviados no dia 29/11/2022.
Ocorre que a empresa recorrente não comprovou o envio do suposto formulário na mencionada data, tendo apenas juntado um “print” (Id. 6845606 - Pág. 3) que não possui características de um e-mail, pois não
possui
informações
como
remetente e destinatário.

Nesse tocante, acerca do dano moral
,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
dado
o dado a situação suportada pelo
s
consumidor
es
que t
iveram
sua viagem
planejada
cancelada, situação que, com certeza, caus
aram

a eles
muito
s
transtorno
s
,
instando consignar ainda que o
s
consumidor
es

tentaram
resolver o imbróglio
enviando uma série de mensagens

(Id. 6845591)
, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, e, pelos motivos expostos
,
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
para cada autor
a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)